Tribunal: TJES
Processo: 5003702-40.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003702-40.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL EMIDIO RODRIGUES e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÁ-FÉ COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do banco buscando a improcedência dos pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso do autor pela majoração da indenização por danos morais e concessão da gratuidade de justiça.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade contratual, inclusive quanto a indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Concedida a gratuidade de justiça ao autor.

4. Manutenção da condenação por danos morais no valor de R$3.000,00. Quantum razoável e proporcional, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso do banco não conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal). Mera repetição da contestação.

DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do banco não conhecido.

Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação e prestar informações claras ao consumidor. Em caso de falha no dever de informação, nulidade contratual e restituição integral em dobro são devidas, além de indenização por danos morais. Mera repetição dos termos da contestação enseja o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

11. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, III e 42, § único;

Código Civil, art. 186;

12. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003702-40.2023.8.08.0008

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO BMG S/A e MANOEL EMIDIO RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÁ-FÉ COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso do banco buscando a improcedência dos pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso do autor pela majoração da indenização por danos morais e concessão da gratuidade de justiça.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade contratual, inclusive quanto a indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Concedida a gratuidade de justiça ao autor.

4. Manutenção da condenação por danos morais no valor de R$3.000,00. Quantum razoável e proporcional, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso do banco não conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal). Mera repetição da contestação.

DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do banco não conhecido.

Tese de julgamento: Cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação e prestar informações claras ao consumidor. Em caso de falha no dever de informação, nulidade contratual e restituição integral em dobro são devidas, além de indenização por danos morais. Mera repetição dos termos da contestação enseja o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

11. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, III e 42, § único;

Código Civil, art. 186;

12. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que não se recorda de ter contrato cartão de crédito consignado, mas vem recebendo descontos mensais em seu benefício previdenciário. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante reconheceu a abusividade no empréstimo pactuado e estabelece que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 dias após a data do empréstimo e juros de 3,99%. O valor da dívida foi calculado em R$1.270,79 (mil, duzentos e setenta reais e setenta e nove centavos), que já foi quitado. Assim, a dívida do autor foi declarada extinta, devendo o requerido cancelar os débitos referentes ao contrato para evitar futuras cobranças indevidas. Outrossim, condenou o demandado a restituição em dobro do indébito, em R$5.720,39 (cinco mil, setecentos e vinte reais e trinta e nove centavos), e ao pagamento de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
e concessão da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia grafotécnica e extinção do feito sem resolução de mérito por inépcia da inicial. Apresenta prejudicial de mérito de prescrição e decadência. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e dos correlatos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, argumentando pela ausência de ato ilícito da instituição financeira. Assim, requer a total improcedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao recurso do autor:

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente
MANOEL EMIDIO RODRIGUES
pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O juízo sentenciante condenou o banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor em R$ 3.000,00 (três mil reais):

Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

No tocante ao recurso do requerido:

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua Contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois o recorrente se limitou a impugnar os termos da Petição Inicial e sequer mencionou o conteúdo decisório impugnado, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório.

Em casos como o presente, o c. STJ já decidiu que “se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes”. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020).

Dessa forma, constato a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o Recurso Inominado não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, consoante entendimento disposto pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE EM APELAÇÃO. ANÁLISE DE SUA OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "[E]mbora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Analisando o acórdão proferido na origem, verifica-se que a Corte local manifestou compreensão no sentido de que "...as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, de modo que, desrespeitado, na hipótese, o princípio da dialeticidade recursal, o presente recurso não pode ser conhecido, por lhe faltar requisito indispensável à regularidade formal". 3. Nota-se, pois, que a Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da decisão então combatida. 4. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).

Referido entendimento é reiteradamente aplicado por este e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A Apelante não teceu qualquer argumento quanto aos fundamentos aduzidos pelo Magistrado singular, afrontando, sobremaneira, o Princípio da Dialeticidade Recursal. 2. Por verificar que as razões recursais externadas pela Apelante não impugnam com transparência e objetividade os fundamentos da sentença recorrida, destoando nitidamente do que foi decidido, resta configurada violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedentes do STJ. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao “princípio da dialeticidade” é medida que se impõe. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008382-91.2016.8.08.0011, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível).

Dessa forma, de ofício, não admito o recurso interposto, diante da violação ao princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, de ofício,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente
BANCO BMG S/A
em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MANOEL EMIDIO RODRIGUES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa. Em relação ao autor,
Manoel Emidio Rodrigues
, suspendo a exigibilidade do débito em decorrência da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)